Tribunal: TJSP
Processo: 1022169-24.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Pretensão fundada em cancelamento de voo – Sentença de procedência condenando a requerida ao pagamento de indenização de R$7.000,00. Apelo da requerida defendendo que a autora não comprovou ter sofrido constrangimento ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado na sentença – Inconformismo injustificado – Requerida que afirmou que o

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Pretensão fundada em cancelamento de voo – Sentença de procedência condenando a requerida ao pagamento de indenização de R$7.000,00. Apelo da requerida defendendo que a autora não comprovou ter sofrido constrangimento ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado na sentença – Inconformismo injustificado – Requerida que afirmou que o cancelamento decorreu de "condições climáticas" ou "falta de avião", alegações díspares que não caracterizam caso fortuito/força maior, mas sim fortuito interno – Responsabilidade objetiva da requerida decorrente do risco da atividade – Danos morais caracterizados pela conclusão da viagem no dia seguinte ao programado – Manutenção da indenização fixada na sentença (R$7.000,00) eis que não houve apenas uma, mas duas falhas na prestação do serviço da requerida – Cancelamento injustificado do voo e designação de voos diferentes para a autora e sua enfermeira (necessária ante o fato da autora ser portadora de Esclerose Lateral Amiotrófica) que agravaram a situação psíquica e aflição da autora, justificando a indenização fixada – Sentença mantida – Apelo da autora buscando a majoração dos danos morais e dos honorários do seu patrono – Indenização mantida nos termos da fundamentação exposta na apreciação do apelo da requerida – Honorários advocatícios mantidos tendo em vista que remuneram adequadamente o patrocínio da causa, mormente porque se trata de ação de pequena complexidade e que teve andamento extremamente célere eis que ajuizada em junho/24 e julgada em agosto do mesmo ano – Tabela do Conselho Seccional da OAB deve ser vista como mera recomendação/sugestão - Sentença mantida.
Recursos de ambas as partes improvidos.